Tribunal: STM
Processo: 7000090-22.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. EXTRAVIO CULPOSO. ARTS. 265 E 266, AMBOS DO CPM. PRELIMINAR INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.491/2017. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CRIMES MILITARES. ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. OFENSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I. Os Embargos Infringentes e de Nulidade têm seu espaço de cabimento limitado ao objeto da divergência no julgamento do recurso de origem. Quando não é apresentado pedido fundado na inconstitucionalidade formal da Lei 13.491/2017 no momento oportuno, ocorre a preclusão consumativa, tornando inviável, agora em sede de Embargos Infringentes e de Nulidade, que a defesa inove suas teses recursais. Preliminar não conhecida por unanimidade. II. Os fatos narrados encontram a adequada subsunção indireta na alínea “e” do art. 9º do CPM, porquanto a conduta ilícita perpetrada pelo militar não apenas atentou contra a segurança pública e a paz social, que são os bens jurídicos protegidos diretamente pelo art. 14 do Estatuto do Desarmamento, mas também expôs a perigo de lesão a disciplina e a hierarquia militares, uma vez que agiu em desprezo à rígida ordem administrativa militar. III. O art. 14 do Estatuto do Desarmamento é norma penal em branco, porquanto busca seu complemento em outros regramentos legais, quais sejam: a própria Lei 10.826/2003, o Decreto 9.847/19 e a Portaria 126 do Comando Logístico do Exército (COLOG), esta última já revogada, mas vigente ao tempo dos fatos. IV. Atenta contra a Administração Castrense o comportamento do militar que transporta arma de fogo, sem autorização do seu comandante e em desacordo com os atos normativos, primário e secundários, acima citados. Competência da JMU fixada. V. Embargos Infringentes e de Nulidade desprovidos. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/06/2025 A
12/06/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000090-
22.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: JOSÉ RODRIGO DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/06/2025, às 13:30, a 12/06/2025, às 13:30, na sequência 7, disponibilizada no DE
de 16/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU, PRELIMINARMENTE, DE OFÍCIO,
NÃO CONHECER DA TESE DEFENSIVA DE INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL DA LEI 13.491/2017, ARGUIDA PELA DEFESA. CONSOANTE O
DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO A MINISTRA
PRESIDENTE. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE OFERTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA
MANTER INALTERADO O ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL NO
JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000972-
52.2023.7.00.0000, NO QUAL SE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO, RECEBEU-SE A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR
DO EX-SGT EX JOSÉ RODRIGO DA SILVA E DETERMINOU-SE A BAIXA DOS
AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO
FEITO. A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO ACOLHIA OS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, REFORMAVA O ACÓRDÃO EMBARGADO, E VOTAVA
POR FAZER PREVALECER A DECLARAÇÃO DE VOTO DA LAVRA DO
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000972-52.2023.7.00.0000, QUE NEGAVA
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, E MANTINHA INALTERADA A DECISÃO RECORRIDA, PORÉM,
COM FUNDAMENTO NO ART. 395, INCISO III, CPP. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000090-22.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: JOSÉ RODRIGO DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL
PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI Nº
10.826/2003. EXTRAVIO CULPOSO. ARTS. 265 E 266, AMBOS DO
CPM. PRELIMINAR INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI
13.491/2017. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CRIMES MILITARES.
ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. OFENSA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). DESPROVIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA.
I. Os Embargos Infringentes e de Nulidade têm seu espaço de cabimento
limitado ao objeto da divergência no julgamento do recurso de origem. Quando
não é apresentado pedido fundado na inconstitucionalidade formal da Lei
13.491/2017 no momento oportuno, ocorre a preclusão consumativa, tornando
inviável, agora em sede de Embargos Infringentes e de Nulidade, que a defesa
inove suas teses recursais. Preliminar não conhecida por unanimidade.
II. Os fatos narrados encontram a adequada subsunção indireta na alínea “e” do
art. 9º do CPM, porquanto a conduta ilícita perpetrada pelo militar não apenas
atentou contra a segurança pública e a paz social, que são os bens jurídicos
protegidos diretamente pelo art. 14 do Estatuto do Desarmamento, mas também
expôs a perigo de lesão a disciplina e a hierarquia militares, uma vez que agiu
em desprezo à rígida ordem administrativa militar.
III. O art. 14 do Estatuto do Desarmamento é norma penal em branco,
porquanto busca seu complemento em outros regramentos legais, quais sejam: a
própria Lei 10.826/2003, o Decreto 9.847/19 e a Portaria 126 do Comando
Logístico do Exército (COLOG), esta última já revogada, mas vigente ao tempo
dos fatos.
IV. Atenta contra a Administração Castrense o comportamento do militar que
transporta arma de fogo, sem autorização do seu comandante e em desacordo
com os atos normativos, primário e secundários, acima citados. Competência da
JMU fixada.
V. Embargos Infringentes e de Nulidade desprovidos. Decisão por maioria.
7000090-22.2025.7.00.0000
40001372507 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Recurso; por unanimidade, preliminarmente e
de ofício, em não conhecer da tese defensiva de inconstitucionalidade formal da Lei
13.491/2017, arguida pela Defesa; e, no mérito, por maioria, em negar provimento aos
Embargos Infringentes e de Nulidade ofertados pela Defensoria Pública da União, para
manter inalterado o Acórdão proferido pelo Tribunal no julgamento do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000972-52.2023.7.00.0000, no qual se reconheceu a competência da Justiça
Militar da União, recebeu-se a Denúncia oferecida em desfavor do ex-Sgt Ex JOSÉ
RODRIGO DA SILVA e determinou-se a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular
processamento do feito.
Brasília, 12 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Examinam-se Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da
União (DPU) em favor do ex-Sargento do Exército (ex-Sgt Ex) José Rodrigo da Silva contra
Acórdão desta Corte, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito (RSE) 7000972-
52.2023.7.00.0000.
Tem-se dos autos que o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia
em desfavor do referido militar pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei
10.826/2003 - porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; bem como nos artigos 265 e
266 do Código Penal Militar (CPM) - desaparecimento, consunção ou extravio culposo.
A Denúncia, oferecida em 6.9.2023, foi rejeitada pela autoridade judicial por
Decisão de 28.9.2023, com base no art. 78, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), por entender que os fatos não caracterizam crimes de competência da Justiça Militar
da União (JMU).
Inconformado com a rejeição da Denúncia, o MPM interpôs RSE em 30.9.2023,
visando ao seu recebimento.
Em 27.11.2023, o ilustre Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias foi
designado Relator do citado RSE, o qual foi incluído na Pauta da Sessão de Julgamento de
1º.7.2024.
Iniciado o referido julgamento, após o Voto do nobre Relator, que conhecia do
Recurso e concedia provimento à pretensão ministerial para desconstituir a Decisão
questionada e receber a Denúncia oferecida, o insigne Ministro Dr. José Coêlho Ferreira
pediu Vista dos autos.
7000090-22.2025.7.00.0000
40001372507 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dado prosseguimento ao Julgamento na Sessão de 3.10.2024, o mencionado
Decano proferiu Voto-Vista, no qual negava provimento ao Recurso interposto pelo MPM e
mantinha inalterada a Decisão recorrida, porém, com fundamento no art. 395, inciso III, do
Código de Processo Penal (CPP) comum, por compreender que a acusação era desprovida da
justa causa necessária para o início da Ação Penal.
Na ocasião, com o propósito de aprofundar minhas convicções, decidi solicitar
Vista dos autos, em conformidade com o art. 79 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM).
Retomado o julgamento em 12.12.2024, acompanhei o Voto proferido pelo
Ministro-Relator. Em seguida, o Tribunal Pleno, por maioria, decidiu dar provimento ao
Recurso ministerial para, ao desconstituir a Decisão questionada, receber a Denúncia
oferecida em desfavor do ex-Sgt Ex José Rodrigo da Silva, por atender aos requisitos legais,
e determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
Publicado em 5.2.2025, o Acordão restou assim ementado:
DIREITO PENAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003.
ESTATUTO DO DESARMAMENTO E DECRETOS REGULAMENTARES. EXTRAVIO
CULPOSO. ARTS. 265 E 266, AMBOS DO CPM. CRIMES MILITARES. ORDEM
ADMINISTRATIVA MILITAR. OFENSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento possuem, em regra, natureza comum.
Contudo, se as condutas típicas nele descritas forem praticadas conforme a tipicidade indireta
inserta no art. 9º do CPM, há crime militar, prevalecendo a competência da JMU.
2. O militar que desrespeita criminosamente lei e normas do Exército, dedicadas à
fiscalização e ao controle de armas de fogo, atenta contra a Ordem Administrativa Militar.
3. Nesse contexto, o suposto fato delituoso atinge, de forma direta, a Administração Militar e
a regularidade das funções de controle desenvolvidas pelo Exército Brasileiro, desaguando na
competência da Justiça Castrense.
4. Provimento do Recurso Ministerial. Instauração do Processo Penal castrense. Baixa dos
autos ao Juízo a quo. Decisão por maioria.
Intimada do teor do Acórdão, a DPU propôs estes Embargos Infringentes e de
Nulidade em 17.2.2025. Em seu arrazoado, requer que o Tribunal, ao apreciar a demanda,
reconheça a prevalência do Voto vencido do nobre Ministro-Relator Dr. José Coêlho Ferreira
e, por consequência, mantenha a Decisão a quo que rejeitou a Denúncia oferecida pelo órgão
ministerial.
Argumenta que a peça acusatória ofertada não apresenta os elementos
necessários para comprovação de dolo por parte do Denunciado e que a Lei 13.491/17, que
estendeu o conceito de crime militar, padece de inconstitucionalidade formal.
Por Decisão de 19.2.2025, na forma dos artigos 538 e seguintes do CPPM, bem
como dos artigos 124, inciso I, alínea “a” e § 1º; e 125, caput, ambos do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar (RISTM), admiti estes Embargos, a fim de que sejam
7000090-22.2025.7.00.0000
40001372507 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

examinados nos estritos limites da divergência observada no Voto vencido.
Em Contrarrazões de 10.3.2025, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar,
por meio do Subprocurador-Geral Dr. Antônio Pereira Duarte, manifestou-se in verbis:
Assim, na hipótese ora analisada, está caracterizado o crime de natureza militar, razão pela
qual a competência da Justiça Militar da União deve ser absolutamente preservada.
No tocante a constitucionalidade da Lei nº 13.491/2017, a jurisprudência dessa Alta Corte
Castrense é sólida em estabelecer a consonância entre a citada lei e a Constituição Federal.
[...]
Isto posto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões, pugna pelo
conhecimento e desprovimento do presente Embargos Infringentes e de Nulidade, para o fim
de manter incólume o Acórdão hostilizado.
Abriu-se Vista ao eminente Ministro-Revisor Alte Esq Celso Luiz Nazareth.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DA
TESE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.491/2017
Inicialmente, faz-se necessário examinar a possibilidade de o Tribunal conhecer,
em sede de embargos infringentes do julgado, da tese aventada pela Defesa sobre a
inconstitucionalidade formal da Lei 13.491/2017.
Com efeito, o objeto da pretensão defensiva extrapola os limites da divergência
a que chegou o Tribunal por ocasião do julgamento do RSE 7000972-52.2023.7.00.0000.
Significa dizer que o enfrentamento da constitucionalidade da mencionada Lei, que, entre
outras alterações, concebeu os chamados crimes militares por extensão (ou extravagantes),
não integrou o Acordão proferido pela Corte naquela oportunidade.
Logo, não pode ser apreciado em sede de Embargos Infringentes e de Nulidade.
Como é cediço, o escopo dos Embargos Infringentes e de Nulidade diz respeito
à rediscussão de questão de fato ou de direito que, uma vez posta à apreciação da Corte, não
recebeu prestação jurisdicional unânime devido à existência de, pelo menos, um voto
divergente.
Essa é a interpretação adequada que se extrai a contrario sensu do art. 539 do
CPPM:
Art 539. Não caberão embargos de acórdão unânime ou quando proferido em grau de
embargos, salvo os de declaração, nos têrmos do art. 542.
7000090-22.2025.7.00.0000
40001372507 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parágrafo único. Se fôr unânime a condenação, mas houver divergência quanto à
classificação do crime ou à quantidade ou natureza da pena, os embargos só serão
admissíveis na parte em que não houve unanimidade.
Portanto, a hipótese de cabimento dos Embargos Infringentes e de Nulidade é
restrita e cinge-se às decisões não unânimes proferidas pelo 2º grau de jurisdição, quer se
relacione à matéria processual, quer se conecte ao mérito. Tal pressuposto recursal objetivo é
esclarecido pelo art. 124 do RISTM, que assim dispõe:
Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, observados os requisitos
legais:
I - contra decisão não unânime em:
a) Recurso em Sentido Estrito;
b) Apelação; e
c) Agravo Interno interposto nas hipóteses do art. 112 deste Regimento;
Por óbvio, um tema que sequer foi submetido a exame no Recurso que deu
origem a estes Embargos não constitui o pressuposto recursal mencionado, porquanto não
integrou a Decisão do Tribunal proferida pela maioria de seus membros.
No caso, inconformado com a Decisão de não recebimento da Denúncia, o
MPM interpôs o RSE, por meio de Petição apresentada em 30.9.2023, oportunidade em que
requereu a reforma do Decisum, a fim de que o Tribunal declarasse a competência da JMU e
determinasse o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento do feito.
Por sua vez, a Defesa apresentou tempestivamente suas Contrarrazões e
pleiteou a manutenção da Decisão de rejeição da Denúncia, por inexistência de justa causa
para a persecução penal, contudo, sem apresentar qualquer tese referente ao controle
incidental da constitucionalidade da Lei 13.491/2017.
Após apresentadas as Razões de Recurso pelo Recorrente e, por outro lado, as
Contrarrazões pelo Recorrido, restou delimitado o âmbito de atuação da Corte para a solução
da demanda, conforme impõe o princípio da devolutividade (tantum devolutum quantum
apellatum), que orienta a teoria geral dos recursos.
O referido princípio apregoa que o Tribunal somente examinará e decidirá sobre
a parte da decisão que foi efetivamente contestada e recorrida pelas Partes. Sobre tal
postulado, Coimbra Neves, citando julgado deste tribunal, leciona que:
Pelo princípio da devolutividade, os recursos devolvem ao órgão ad quem apenas a matéria
impugnada, contida no pedido recursal, sendo defeso aos órgãos jurisdicionais darem
provimento além (aquém ou extra) do que foi pugnado pelo recorrente. Em outras letras, “a
parte dispõe do seu direito para apelar somente daquilo que desejar, no limite do que perdeu"
e "o Tribunal irá conhecer daquilo de que a Parte recorreu” - STM, Apelação n. 67-
78.2015.7.02.0002, rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 22/06/2017. (COIMBRA NEVES,
Cicero Robson. Manual de Direito Processual Penal Militar. Volume Único. Salvador:
Editora Jus Podivm, 2020, pag 965)
7000090-22.2025.7.00.0000
40001372507 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, o órgão julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela parte sucumbente, uma vez que as eventuais irresignações não
apresentadas, oportunamente, no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de
apreciação. Em decorrência, ao deixar de apresentar pedido fundado na
inconstitucionalidade formal da Lei 13.491/2017 no momento do oferecimento das
Contrarrazões em sede de RSE, ocorreu a preclusão consumativa, o que torna inviável, agora
em sede de Embargos Infringentes e de Nulidade, que a Defesa inove suas teses recursais.
Essa conclusão não destoa do entendimento da Corte, conforme se verifica dos
seguintes julgados:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. NÃO INDICAÇÃO DE CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
OMISSÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. [...] 2.
Questões suscitadas pelo embargante sobre as quais não tenha havido insurgência ou
discussão anterior configuram inovações jurídicas que se mostram indevidas nesta fase
processual, tendo em vista a preclusão consumativa. Embargos de declaração não
conhecidos. Decisão unânime. (STM. Embargos de Declaração 7000767-86.2024.7.00.0000.
Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 10.4.2025. Publicado em 25.4.2025; grifo
nosso);
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E
DA
LEALDADE
PROCESSUAL.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
SUSCITADA PELA PGJM. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] 2. A
alegada incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para processar e julgar o crime
de furto militar (art. 240 do CPM) não foi arguida em momento oportuno, nas razões de
Apelação. A apresentação de novas teses em fases posteriores deve ser rejeitada, pois fere os
princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da lealdade processual e do contraditório. [...]
4. Preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração acolhida. Decisão por
unanimidade. (STM. Embargos de Declaração 7000605-91.2024.7.00.0000. Rel. Min. Celso
Luiz Nazareth. Julgado em 13.2.2025. Publicado em 27.3.2025; grifo nosso).
EMENTA: AGRAVO INTERNO (AI) EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ED). DEFESA
CONSTITUÍDA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 C/C O ART. 311, AMBOS DO
CPM. PRELIMINAR. MAGISTRADO. PARCIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. TEMAS
ESPECÍFICOS
SUSCITADOS
PELA
DEFESA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÕES
UNÂNIMES.
MÉRITO.
ACLARATÓRIOS.
MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. AGRAVO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A alegação de parcialidade de Ministro do
STM no bojo de Agravo de Instrumento em ED, sem a observância das exigências legais –
positivadas, dentre outras normas, no art. 131 do CPPM e nos arts. 142, 143 e 149, todos do
RISTM -, inviabiliza a apreciação da tese. Preliminar de parcialidade do Relator não
conhecida. Decisão unânime. 2. O AI devolve ao Pleno do Tribunal a análise da Decisão
monocrática hostilizada. Nessa toada, a parte não pode utilizar o referido Recurso para
apresentar teses novas - as quais sequer integraram os autos em peças pretéritas.
Preliminar, atinente à admissibilidade de determinados temas suscitados pela Defesa, não
conhecida por excederem o objeto do AI. Decisão unânime. [...] (STM. Agravo Interno
7000396-59.2023.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 23.11.2023.
Publicado em 7.12.2023; grifo nosso).
7000090-22.2025.7.00.0000
40001372507 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, por não ter sido suscitado o controle incidental de constitucionalidade
no momento adequado, esse não integra o objeto da divergência da Decisão firmado no
julgamento do Recurso de origem. Com efeito, aventar nova causa de pedir nessa fase do
processo configura inovação recursal não admitida pelo ordenamento jurídico.
Ante o exposto, ao suscitar de ofício esta preliminar, voto pelo não
conhecimento da tese de inconstitucionalidade formal da Lei 13.491/2017 arguida pela
Defesa.
MÉRITO
Ao mérito, tem-se em linhas gerais que o Parquet das Armas ofereceu Denúncia
em desfavor do Recorrido, o ex-3º Sgt José Rodrigo da Silva, como incurso nos seguintes
crimes militares: i. art. 14 da Lei 10.826/2003, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM -
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; ii. artigos 265 e 266, c/c o art. 9º, inciso I, do
CPM - desaparecimento, consunção ou extravio culposo, todos na forma do art. 79 da Lei
Penal Militar.
Em relação ao primeiro delito imputado ao Acusado, extrai-se da Denúncia que,
em 20.4.2023, o Recorrido transitou em via pública, portando a pistola da marca Taurus,
modelo G2C, calibre 9 mm, número de série ADA809015, sem autorização e em desacordo
com a determinação legal, a fim de assumir o serviço em sua Organização Militar (OM) e
proceder à entrega do citado armamento ao 3º Sgt Wallace Luciano da Silva Moraes.
Destaca-se que a arma fora adquirida pelo Denunciado e, antes mesmo de
retirá-la da loja, o Acusado resolveu doá-la ao Sgt Wallace. Assim, Doador e Donatário
deflagraram o processo administrativo para a efetivação do negócio jurídico perante a
Administração Militar em 14.11.2022.
Até esse momento, o armamento negociado encontrava-se na loja onde tinha
sido adquirido, o estabelecimento comercial B de F Vieira Comércio de Armas e Munições,
visto que o registro havia sido recentemente conferido ao Denunciado, conforme publicado
no Boletim de Acesso Restrito 20, de 8.7. 2022. Por isso, decidiram os militares que a pistola
ficaria ali até que os trâmites burocráticos fossem concluídos.
Não obstante, sem cientificar o Sgt Wallace, o Denunciado resolveu retirar o
armamento da loja em 14.11.2022, mesma data em que eles haviam assinado o Requerimento
para Transferência de Arma de Fogo. Na ocasião, estando a pistola ainda registrada em nome
do Acusado, emitiu-se a guia de autorização para tráfego de produtos controlados
20220000579794, a qual, contudo, perdeu sua validade em 14.1.2023.
Portanto, na data dos fatos narrados na Denúncia, o Acusado não detinha
autorização legal para portar o armamento, em clara violação ao tipo penal que lhe imputou o
MPM.
Ademais, o Acusado nem mesmo possuía o registro da arma de fogo, o que
tornava, inclusive, a posse ilegal, dado que, em 4.4.2023, foi emitido o Certificado de
Registro de Arma de Fogo (CRAF) referente à mencionada arma, em nome do Sgt Wallace,
7000090-22.2025.7.00.0000
40001372507 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

após conclusão do processo de transferência do armamento, conforme requerido por Doador
e Donatário. Com efeito, uma vez realizada essa transferência, o CRAF do alienante perde a
validade e torna-se inutilizável.
Os fatos narrados na Denúncia apontam fontes de provas suficientes para
caracterizar a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria, conforme exigido pelo
art. 30 do CPPM, que assinala o princípio da obrigatoriedade da Ação Penal Militar (APM).
A controvérsia reside em classificar ou não o crime como militar, por meio da
incidência de qualquer uma das circunstâncias dos artigos 9º ou 10 do CPPM e, assim,
submeter ou afastar o delito da competência deste ramo especializado de Justiça, em
obediência ao art. 124 da Constituição.
Ao proceder ao exame inicial da pretensão ministerial, assim fundamentou o
Magistrado da instância primeva para rejeitá-la:
O simples fato de o agente desrespeitar norma do Exército não é capaz de configurar conduta
capaz de atentar contra a ordem administrativa militar. Ainda, ressalte-se que houve
desobediência à determinação do SINARM, órgão do Ministério da Justiça.
Conforme doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal Militar, atenta contra a ordem
administrativa militar a conduta que afronte o funcionamento, a regularidade e a
credibilidade das instituições militares, o que não é o caso.
Desta forma, considerando-se que o Denunciado não estava de serviço, bem como que a arma
fora adquirida em estabelecimento privado civil e transportada em local público, sequer
adentrando em local sob a administração militar, não há como caracterizar crime de
competência da Justiça Militar da União, mas sim da Justiça comum estadual.
O Voto divergente, que instaurou a possibilidade de reexame da demanda pela
via dos Embargos Infringentes e de Nulidade, foi lavrado pelo ilustre Ministro José Coêlho
Ferreira, que votou no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso interposto pelo
MPM, para manter inalterada a Decisão recorrida, porém, com fundamento no art. 395, inciso
III, do CPP.
Na oportunidade, reconheceu o então Ministro Decano que a imputação carecia
de justa causa, pois, sob seu prisma, os autos não foram capazes de caracterizar a vontade
livre e consciente do Denunciado de praticar dos fatos ele atribuídos, o que impediria,
portanto, o recebimento da Denúncia.
Não obstante o posicionamento lançado em tais brilhantes fundamentos, não
verifico razões para alterar, em sede de Embargos Infringentes, o posicionamento adotado
pelo Tribunal, por maioria, por ocasião da apreciação do RSE 7000972-52.2023.7.00.0000,
no qual a corte reconheceu a competência da JMU para o julgamento dos acontecimentos
apontados na peça acusatória.
Indubitavelmente, os fatos narrados encontram a adequada subsunção indireta
na alínea “e” do art. 9º do CPM, porquanto a conduta ilícita perpetrada pelo militar não
apenas atentou contra a segurança pública e a paz social, que são os bens jurídicos protegidos
7000090-22.2025.7.00.0000
40001372507 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

diretamente pelo art. 14 do Estatuto do Desarmamento, mas também expôs a perigo de lesão
a disciplina e a hierarquia militares, uma vez que agiu em desprezo à rígida ordem
administrativa militar. Vejamos.
No que importa à causa, o delito imputado ao militar contempla os seguintes
elementos constitutivos:
Art. 14. Portar [...] arma de fogo [...] de uso permitido, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Trata-se, portanto, de norma penal em branco, porquanto busca seu
complemento em outros regramentos legais, quais sejam: a própria Lei 10.826/2003, o
Decreto 9.847/19 e a Portaria 126 do Comando Logístico do Exército (COLOG), esta última
já revogada, mas vigente ao tempo dos fatos.
Sobre o assunto, a Lei 10.826/2003 dispõe como regra ser proibido o porte de
arma de fogo em todo o território nacional, mas excepciona, para os casos previstos em
legislação própria, os integrantes das Forças Armadas.
A mencionada concessão é disciplinada pelo Decreto 9.847/2019, que dispõe
sobre a aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a comercialização de armas de fogo e de
munição, bem como acerca do Sistema Nacional de Armas, o SINARM, e do Sistema de
Gerenciamento Militar de Armas, o SIGMA. Embora o mencionado Decreto tenha sofrido
derrogações, o fragmento a seguir, que interessa ao conhecimento da causa, era a norma
vigente à época dos fatos delituosos e apresentava a redação a seguir:
Art. 4º O Sigma, instituído no âmbito do Comando do Exército do Ministério da Defesa,
manterá cadastro nacional das armas de fogo importadas, produzidas e comercializadas no
País que não estejam previstas no art. 3º.
§ 1 º O Comando do Exército manterá o registro de proprietários de armas de fogo de
competência do Sigma.
§ 2º Serão cadastradas no Sigma as armas de fogo:
[...]
II - dos integrantes:
a) Das Forças Armadas;
[...]
Art. 16. O porte de arma de fogo é documento obrigatório para a condução da arma
[...]
Art. 24. O porte de arma de fogo é deferido aos militares das Forças Armadas
[...]
7000090-22.2025.7.00.0000
40001372507 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º A autorização do porte de arma de fogo para as praças sem estabilidade assegurada será
regulamentada em ato do Comandante da Força correspondente.
Subordinada ao Decreto 9.847/2019, desponta a Portaria 126/2019, do COLOG,
atualmente revogada, mas vigente no momento dos fatos examinados. Trata-se de norma que
confere operabilidade ao SIGMA, destinada ao público interno da Força, uma vez que versa
sobre a “aquisição, o registro, o cadastro, a transferência, o porte e o transporte de arma de
fogo; e a aquisição de munições e de acessórios de arma de fogo por militares do Exército".
No tocante a essas normas internas, as quais complementam o tipo penal
imputado ao Denunciado, menciono as seguintes:
Art. 11. Excepcionalmente, poderá ser concedida autorização para portar arma de fogo,
desde que sejam caracterizados os fatos e as circunstâncias que a justifiquem, para:
I - sargentos temporários;
[...]
§ 1º A autorização para portar arma de fogo é concedida pelo comandante, chefe ou diretor
da OM/OPIP de vinculação do proprietário da arma devendo ser publicada em boletim
interno.
§ 2º A autorização para portar arma deve constar do CRAF.
[...]
Art. 25. A transferência de arma de fogo do SIGMA para o SINARM deve seguir as
orientações do próprio SINARM, cabendo ao SIGMA emitir a anuência da transferência por
intermédio da OM do SisFPC.
[...]
§ 3º Após a emissão do novo CRAF pelo SINARM, o CRAF antgo deve ser destruído pelo
alienante da arma de fogo.
[...]
Art. 30. O transporte da arma de fogo pertencente a militar sem autorização para portá-la
deverá ser feito com a respectiva Guia de Tráfego.
Ao delegar a um comandante, chefe ou diretor de OM a deliberação sobre a
concessão do porte de arma de fogo aos seus respectivos comandados sargentos temporários,
o Comando Logístico do Exército visa, a toda evidência, à manutenção da disciplina e da
hierarquia da instituição, haja vista que a norma entende que o comandante imediato é
autoridade com melhor capacidade de aferir se aquele subordinado, interessado em obter a
autorização para portar arma de fogo, satisfaz os pressupostos necessários para conduzir
armamento em local público, fator que, conforme mencionado, constitui medida excepcional
em nossa sociedade por opção do legislador.
Por essa razão, não há dúvida de que atenta contra a Administração Castrense o
comportamento do militar que transporta arma de fogo sem autorização do seu comandante e
em desacordo com os atos normativos, primário e secundários, acima citados.
7000090-22.2025.7.00.0000
40001372507 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A conduta do militar que porta arma de fogo de forma não autorizada por seu
comandante, em infringência às normas vigentes, além de submeter a perigo de lesão a
incolumidade pública, a segurança pública e a paz social, também atinge, em maior ou menor
medida, a disciplina militar e, em consequência, afeta a ordem administrativa militar,
conferindo ao tipo penal a denotação de delito castrense, conforme alínea “e” do art. 9º do
CPM.
Esse foi o entendimento deste STM no julgado abaixo:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME
DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DO
ESTATUTO DO DESARMAMENTO. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. IRRELEVÂNCIA.
LOCAL. PRÁTICA DELITIVA. OFENSA CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR.
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DECISÃO RECORRIDA. CASSAÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Compete à Justiça Militar
da União processar e julgar suposto crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, praticado fora dos intramuros,
por militares da ativa, que negociam, entre si, a compra e a venda de armamento de uso
pessoal, em face à ofensa a ordem administrativa militar consubstanciada no descumprimento
da obrigação de registrar o armamento de uso pessoal no Sistema de Gerenciamento Militar
de Armas (SIGMA), conforme estabelece o Decreto nº 9.785/19, e na violação ao dever
funcional de requerer autorização da autoridade militar competente, para iniciarem as
tratativas para a aquisição de arma de fogo, a teor da Portaria nº 126 do Comando Logístico
(COLOG). A subsunção do fato ao disposto na alínea "e" do inciso II do art. 9º do CPM atrai
a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito.
Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão unânime.” (STM. RSE 7000125-
21.2021.7.00.0000. Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado em 10.2.2022.
Publicado em 2.3.2022).
Quanto à segunda imputação, narra a Denúncia que, em 20.4.2023, ou seja, na
mesma oportunidade em que transitava portando ilegalmente a arma de fogo com fim de
efetuar a tradição ao Donatário dessa, o Recorrido foi vítima de roubo, por volta das 4h30, na
Avenida Nilo Peçanha, altura do nº 1242.
Aponta o MPM que, nesse momento, o Denunciado teria adotado uma série de
posturas negligentes, as quais teriam dado causa ao extravio do armamento, vindo a incidir
no delito do art. 265 do CPM - desaparecimento, consunção ou extravio na modalidade
culposa.
O modelo repressivo penal apontado pelo Parquet Miliciens apresentava, ao
tempo da conduta, em tese delitiva, a seguinte redação:
Art. 265. Fazer desaparecer, consumir ou extraviar combustível, armamento, munição, peças
de equipamento de navio ou de aeronave ou de engenho de guerra motomecanizado:
Pena - reclusão, até três anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Trata-se, portanto, de crime propriamente militar, uma vez que, por estar
previsto exclusivamente no CPM, sem correspondente na lei penal, adequa-se à hipótese do
art. 9º, inciso I, do CPM, e necessariamente reclamaria a competência da JMU.
7000090-22.2025.7.00.0000
40001372507 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de: i. suscitar de ofício preliminar para negar
conhecimento à tese de inconstitucionalidade formal da Lei 13.491/2017 arguida pela Defesa;
e ii. no mérito, conhecer e negar provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade
ofertados pela DPU, mantendo inalterado o Acordão proferido pelo Tribunal no julgamento
do RSE 7000972-52.2023.7.00.0000, no qual se reconheceu a competência da JMU, recebeu-
se a Denúncia oferecida em desfavor do ex-Sgt Ex José Rodrigo da Silva e determinou-se a
baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372507v5 e do código CRC ce161282.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 26/06/2025, às 21:31:41
7000090-22.2025.7.00.0000
40001372507 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR